Tribunal: TJDFT
Processo: 0725889-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725889-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUITER REY LIMA RODOR AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO I DA SQS 103 D E S P A C H O Nada há a prover quanto ao pedido de invalidação de atos processuais posteriores à decisão monocrática de ID no 28214502, eis que, consoante certificado pela Secretaria desta egrégia Turma (ID no 32891544), bem assim demonstrado pelo documento de ID no 32892863, a referida decisão foi publicada em nome da causídica que patrocina a parte recorrida – Dra Rosangela Andrade Afonso, OAB/DF 52293. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator